Tribunal: TJSP
Processo: 1014394-24.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Contrato de cartão de crédito consignado (RMC) não reconhecido. Banco réu não demonstrou a autenticidade do documento impugnado, ônus que lhe competia. Incidência da legislação consumerista e do art. 429, II, do CPC. Ausência de provas da regularidade

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Contrato de cartão de crédito consignado (RMC) não reconhecido. Banco réu não demonstrou a autenticidade do documento impugnado, ônus que lhe competia. Incidência da legislação consumerista e do art. 429, II, do CPC. Ausência de provas da regularidade da contratação. Nulidade do contrato. Restituição simples do indébito. Impossibilidade de repetição em dobro, pois não comprovada a má-fé da instituição financeira. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento inerente à vida em sociedade, do qual não se evidencia abalo psíquico ou social. Sentença reformada, com readequação do ônus sucumbencial. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso da autora desprovido.